Tribunal: TJMT
Processo: 1049072-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049072-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAELA OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 025.685.391-60 (RECORRENTE), BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE - CPF: 019.342.501-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE - BLOQUEIO PREVENTIVO – SUSPEITA DE FRAUDE -

REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE ATO IRREGULAR - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS -

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a sentença prolatada nos autos (id. 160158298), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial.

Ainda, determinou a expedição de ofício à Polícia Civil e à Corregedoria do Tribunal de Justiça para investigação da situação.

Por fim, condenou a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no montante equivalente a 9% do valor da causa e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10%, na forma do art. 81, do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente
alega a ocorrência de danos morais e a necessidade de desbloqueio da conta bancária, em razão da não configuração de fraude.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida e a extinção da condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o recorrido afirma:

1.

Preliminar: impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça;

2.

Exercício regular do direito;

3.

Inexistência de dano moral;

4.

Prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 160158306, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta nos autos, a reclamante possuía um veículo Ford Ka, placa AMJ-1698, cor prata, em nome de Paulo Roberto Araújo. Aduz que, em 16 de novembro de 2020, vendeu o referido veículo ao Sr. Ricardo Oliveira da Silva, pelo valor de
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Informa que, em razão de seu veículo estar em nome de terceiro, o contrato foi celebrado em nome do titular de direito, ao passo que o mesmo fez uma declaração que o valor do referido contrato deveria ser direcionado à autora (id.

160158203).

Assevera que o comprador do veículo efetuou o pagamento em sua conta bancária, Banco do Brasil, agência 1216-5, conta corrente 68.876-2. Ocorre que não está conseguindo sacar o valor no caixa eletrônico em decorrência do aparecimento da mensagem “
operação não realizada conta privativa
”.

A parte reclamada, por sua vez, rechaça os argumentos sustentados pela demandante, afirmando que recebeu uma comunicação de que o valor creditado na conta da autora seria proveniente de golpe e, diante da recomendação de normativos bancários, os quais consolidam as regras sobre procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com crimes, o valor está bloqueado e será liberado somente após as devidas apurações.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial.

Ainda, determinou a expedição de Ofício à Polícia Civil e à Corregedoria do Tribunal de Justiça para investigação da situação.

Por fim, condenou a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no montante equivalente a 9% do valor da causa e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10%, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Pois bem
, o demandado, ao realizar o bloqueio administrativo da conta bancária da parte autora, o fez em exercício regular de direito,
posto que amparado pela existência de indícios de fraude (id. 160158251).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATIVIDADE DE VENDAS PELA INTERNET.
BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA DA PLATAFORMA MERCADO PAGO. SUSPENSÃO DO REGISTRO DA AUTORA E RETENÇÃO DE VALORES POR 60 DIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DO NUMERÁRIO DEPOSITADO EM FAVOR DA AUTORA. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA REALIZADOS POR SUSPEITA DE FRAUDE NAS ATIVIDADES DA AUTORA. PENDÊNCIAS E RECLAMAÇÕES DE CLIENTES A SEREM RESOLVIDAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9099/95.RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. (TJPR - RI 00105891520198160018, R. Juíza Camila Henning Salmoria, j. 04/05/2020, 5a TR). Grifei
.

Ademais, restou comprovado nos autos que, além do montante de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), que está sendo discutido nesta ação, existiu outra anotação de recebimento de crédito no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que também foi contestado por terceiros (id. 160158252).

Realizada audiência de instrução no curso do processo, a preposta do banco reclamado, Erika Ferreira da Silva, esclareceu que o bloqueio se originou “
de uma situação suspeita contestada na origem do depósito, que o Sr. Edézio Vasconcelos de Almada teria apresentado comprovante de depósito e Boletim de Ocorrência para impugnar a situação
”.

Questionada acerca dos depósitos de Financiamento Estudantil que estão sendo cobrados no valor bloqueado, a preposta informou que “
a medida adotada pelo banco somente impede que o cliente faça movimentações a débito
”, não alterando as demais funcionalidades da conta.

Ademais, após a realização de consultas no sistema PJE, foram encontrados processos do Sr. Paulo Roberto Araújo (1017851-54.2020.8.11.0001 e 1005379-50.2022.8.11.0001), em que a assinatura difere daquela anexa ao contrato de compra e venda que acompanha a inicial. Da mesma forma, a assinatura do alegado comprador, Sr. Ricardo Oliveira da Silva, guarda certa diferença em relação à apresentada no documento id. 160158305 – Pág. 82.

Todos estes elementos conferem verossimilhança às alegações do banco de que bloqueou a conta agindo no exercício regular de um direito, a fim de resolver a situação e evitar lesão a terceiros de boa-fé, inclusive a própria recorrente.

Assim, não há que se falar em indenização por danos morais ante a licitude da conduta da instituição financeira, que deve agir com cautela em casos de irregularidades pela própria natureza da atividade exercida.

Com efeito, conclui-se do exame do conjunto probatório trazido aos autos, que a autora não demonstrou a ocorrência de atos que possam ser interpretados como afronta a sua pessoa, não sendo juridicamente possível a indenização

pleiteada.

Vale ressaltar, ainda, que o pedido inicial não está direcionado ao desejo de fixar um prazo para a conclusão dos procedimentos de apuração de fraude. De modo diverso, a parte autora pretende o imediato desbloqueio da conta,
o que não pode ser acolhido por este Juízo, já que poderia influir negativamente no andamento das investigações.

Quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Por outro lado,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que a recorrente/reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação em litigância de má-fé
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023